Tribunal: STF
Processo: Rcl 79119
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada por Juscelino da Silva Nascimento Junior contra Acórdão nº 46.994, proferido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos autos do Processo Administrativo PA202415775, que não conheceu do pedido de reconsideração sobre a convocação de aprovados no concurso para os cargos de Conselheiro Substituto, que, segundo o reclamante, estão ocupados por servidores nomeados sem concurso público.

O reclamante alega que foi aprovado no concurso público 002/2022/TCMPA para o cargo de Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA). Ressalta que o Tribunal mantém em seus quadros dois servidores nomeados sem concurso público, desrespeitando a exigência constitucional do concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal de 1988 - CF/88), a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a decisão na Representação nº 1.359-6-PA. 

Afirma que, na Representação nº 1.359-6-PA, o STF declarou inconstitucional o art. 46 da Lei Estadual nº 5.033/82, que permitia a nomeação para o cargo de Auditor (atual Conselheiro Substituto) sem concurso. Apesar disso, o TCM/PA teria mantido os servidores nomeados com base na lei declarada inconstitucional. O reclamante aponta que o Estado do Pará, em manifestações em outros processos, reconheceu a irregularidade da situação dos servidores não concursados.

Narra, ainda, que o concurso de 2008, anterior ao atual, resultou na nomeação de três conselheiros substitutos, restando uma vaga. Com a exoneração de um desses, há duas vagas a serem preenchidas. Relata, também, que o concurso atual (002/2022/TCMPA) aprovou quatro candidatos, incluindo o reclamante. 

Aduz que não há direito adquirido ou segurança jurídica que justifique a manutenção de situação inconstitucional, citando a jurisprudência do STF contra a "usucapião de constitucionalidade". Por fim, solicita liminarmente a suspensão da decisão do TCM/PA, o afastamento dos servidores não concursados e a nomeação dos aprovados no concurso.

Deferi a medida cautelar “para determinar, em sede liminar, a suspensão do prazo de validade do concurso público 002/2022/TCMPA, a fim de garantir o possível resultado desta reclamação” (eDoc. 25).

A liminar foi referendada à unanimidade pela Primeira Turma (eDoc. 48).

Nas informações prestadas, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará informou que o concurso público nº 002/2022/TCMPA foi destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de Conselheiro Substituto, tendo sido homologado em 5.7.2023, com a aprovação de quatro candidatos, entre os quais o reclamante, classificado em segundo lugar na ampla concorrência. Sustentou que não existem vagas formalmente declaradas, pois os cargos continuam ocupados, inclusive por dois Conselheiros Substitutos admitidos antes da Constituição de 1988, cuja investidura se deu com fundamento no art. 46 da Lei estadual nº 5.033/1982, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF. Alegou, ainda, que o pedido administrativo de nomeação formulado pelo reclamante foi indeferido pela Presidência do Tribunal e que o pedido de reconsideração não foi conhecido pelo Pleno, em razão de intempestividade, sem apreciação do mérito da controvérsia (eDoc. 29).

O TCM/PA acrescenta que a situação funcional dos referidos Conselheiros Substitutos encontra-se estabilizada há mais de quatro décadas, com ingresso em 1983 e 1986, respectivamente, sendo amparada, segundo sustenta, por decisões judiciais pretéritas, inclusive ação popular com trânsito em julgado e reconhecimento de estabilidade excepcional nos termos do art. 19 do ADCT. Informou, ainda, que há ação civil pública em trâmite no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará discutindo a matéria, com sentença cujos efeitos se encontram suspensos, razão pela qual entende inviável qualquer alteração administrativa unilateral do status funcional dos referidos agentes. Por fim, defendeu a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a suspensão ou prorrogação do prazo de validade do concurso, por se tratar de ato discricionário da Administração, invocando os princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica.

Em contestação, o Estado do Pará argumentou, em síntese, que a reclamação constitucional é via processual inadequada, por ausência de esgotamento das instâncias administrativa e judicial e por inexistir conteúdo meritório no ato impugnado apto a ser confrontado com precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Defende que a demanda estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal ou ação rescisória, inclusive diante da existência de ações judiciais em curso no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a mesma controvérsia. No mérito, alegou inexistência de aderência estrita entre o acórdão reclamado e a Súmula Vinculante nº 43 ou a Representação nº 1.359-6/PA, por se tratar de decisão que apenas indeferiu a convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, sustentando que a declaração de inconstitucionalidade do art. 46 da Lei estadual nº 5.033/1982 não implicou ordem de desinvestidura dos Conselheiros Substitutos então em exercício, cuja situação funcional estaria estabilizada há décadas, inclusive com reconhecimento judicial da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, razão pela qual requereu o não conhecimento ou a improcedência da reclamação (eDoc. 46).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento e procedência da reclamação constitucional, entendendo configurada a violação à Súmula Vinculante nº 43 e à decisão proferida pelo STF na Representação nº 1.359-6/PA, que declarou, ainda em 1987, a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei estadual nº 5.033/1982, norma que permitiu a investidura dos Conselheiros Substitutos sem prévia aprovação em concurso público. A PGR ressaltou que inexiste expectativa legítima de segurança jurídica capaz de convalidar situação inconstitucional pelo simples decurso do tempo, afastando expressamente a tese de “usucapião de constitucionalidade”, bem como a aplicação da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos referidos servidores, cujas nomeações já eram inconstitucionais à época da promulgação da Constituição de 1988. Assentou, ainda, que é cabível reclamação contra ato administrativo que desrespeite precedentes vinculantes desta Corte e que o ato reclamado, ao manter os servidores não concursados no cargo, esvaziou a eficácia dos paradigmas invocados; ao final, opinou pela citação dos Conselheiros diretamente interessados e pela procedência integral da reclamação. Transcrevo a ementa do parecer ministerial (eDoc. 55):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO EM CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 43 E AO DECIDIDO POR ESSE STF NOS AUTOS DA REPRESENTAÇÃO Nº 1.359-6-PA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS SERVIDORES AFETADOS COMO BENEFICIÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE PERMITIU A NOMEAÇÃO DOS SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO DECLARADA POR ESSE STF DESDE 1987, EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. EXPECTATIVA DE SEGURANÇA JURÍDICA INEXISTENTE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE APENAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PARECER PARA QUE SEJA DETERMINADA A CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS JOSÉ ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA E SÉRGIO FRANCO DANTAS, SERVIDORES DIRETAMENTE INTERESSADOS NO FEITO, E PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

Acolhi o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinei a citação dos Conselheiros Substitutos José Alexandre da Cunha Pessoa e Sérgio Franco Dantas na condição de litisconsortes passivos necessários (eDoc. 57).

Posteriormente, o TCM-PA informou que o Concurso Público nº 002/2022/TCMPA, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de Conselheiro-Substituto, foi homologado em 5.7.2023 e teve seu prazo de validade prorrogado por dois anos, até 5.7.2027, por meio da Portaria nº 852/2025/GP/TCMPA, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 30.6.2025. Esclareceu, ainda, que, em cumprimento à decisão liminar proferida por esta Suprema Corte nos autos da presente reclamação, a Presidência do Tribunal editou a Portaria nº 1.146/2025/GP/TCMPA, publicada em 18.9.2025, determinando a suspensão do fluxo do prazo de validade do concurso, com efeitos retroativos a 4.8.2025, até o julgamento final da Rcl 79.119/PA (eDoc. 60-62).

José Alexandre da Cunha Pessoa e Sérgio Franco Dantas, em contestação conjunta, sustentaram, em síntese, a inadequação da reclamação constitucional, afirmando que o ato impugnado limitou-se a não conhecer recurso administrativo por intempestividade, sem adentrar o mérito da situação funcional dos conselheiros, inexistindo, assim, aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 43 ou com a decisão proferida na Representação nº 1.359-6/PA. Alegaram, ainda, que a reclamação estaria sendo utilizada como sucedâneo de ação de conhecimento ou de recurso, com indevida supressão de instância, sobretudo porque o reclamante já havia manejado mandado de segurança e há ação civil pública em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a mesma matéria. No mérito, defenderam que o reclamante foi aprovado apenas em cadastro de reserva, não possuindo direito subjetivo à nomeação à luz do Tema 784 da repercussão geral, inexistindo qualquer preterição, e sustentaram que a declaração de inconstitucionalidade do art. 46 da Lei estadual nº 5.033/1982, proferida em 1987 sob a égide da Constituição de 1967, não determinou a exoneração dos conselheiros então em exercício, os quais atuam desde 1986 com base em investidura reputada válida à época, invocando, por fim, os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e os arts. 20 e seguintes da LINDB para afastar qualquer medida de desconstituição de situações consolidadas há décadas (eDoc. 71).

É o relatório. Decido.

O exame preliminar do pedido revela que a manutenção dos efeitos do ato impugnado pode implicar violação à autoridade de decisão proferida por esta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, bem como a súmula vinculante, circunstância que, por si só, atrai a via reclamatória, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição da República.

No caso, o ato impugnado, embora formalmente consista no não conhecimento de pedido administrativo por intempestividade, produz efeitos concretos e atuais ao manter situação funcional potencialmente incompatível com precedentes vinculantes desta Corte, o que é suficiente para viabilizar o controle pela via reclamatória. Ademais, a exigência de aderência estrita não se limita à análise formal do conteúdo do ato reclamado, alcançando também seus efeitos jurídicos, de modo que a manutenção, por ato administrativo, de vínculo funcional fundado em norma declarada inconstitucional pode configurar afronta direta e atual à Súmula Vinculante nº 43 e à decisão proferida na Representação nº 1.359-6/PA.

Por essas razões, conheço da reclamação. Passo à análise do mérito.

Inicialmente, esclareço que a controvérsia posta nesta reclamação não diz respeito à existência de direito subjetivo individual à nomeação, tema regido pela jurisprudência desta Corte acerca de concursos públicos e, em especial, pelo que decidido no Tema 784 da repercussão geral. O que se examina, no caso, é o efetivo cumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Representação nº 1.359-6/PA e a observância da Súmula Vinculante nº 43, cuja autoridade não pode ser esvaziada por atos administrativos que mantenham, no plano fático, situação funcional fundada em forma de provimento já declarada inconstitucional. 

O reclamante apresentou Pedido de Reconsideração ao TCM/PA requerendo a convocação dos aprovados no concurso público para os cargos de Conselheiro Substituto, argumentando que tais cargos estariam sendo ocupados por servidores nomeados sem concurso, em desrespeito à Constituição e à decisão do STF. 

No ano de 1987, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei Estadual nº 5.033/82, que permitia a nomeação para o cargo de Auditor (atualmente denominado Conselheiro Substituto) sem prévia aprovação em concurso público. Transcrevo a ementa do julgado:

“REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPENSA DE CONCURSO PARA PRIMEIRA INVESTIDURA, EM CARÁTER EFETIVO, NOS CARGOS DE AUDITOR E PROCURADOR DO CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA, COM VIOLAÇÃO DO ART. 97, PARAGRAFO 1., COMBINADO COM O ART. 13, V, DA C.F.. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 46 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 5.033, DE 18/6/1982, NA REDAÇÃO DA LEI N. 5.292, DE 17/12/1985, DO ESTADO DO PARA.”
(Rp 1359, Relator(a): OSCAR CORREA, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-1987, DJ 19-06-1987 PP-12448  EMENT VOL-01466-01 PP-00054)

Ambos os Conselheiros-Substitutos atualmente em exercício foram nomeados com fundamento direto no art. 46 da Lei Estadual nº 5.033/1982, dispositivo que autorizava a investidura no cargo de Auditor sem prévia aprovação em concurso público. Trata-se, portanto, de nomeações realizadas sob o amparo de norma que foi expressamente declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Representação nº 1.359-6/PA, o que evidencia que a origem jurídica de ambos os vínculos funcionais se encontra vinculada a regime normativo expurgado do ordenamento desde 1987.

Embora a decisão proferida na Representação nº 1.359-6/PA e a Súmula Vinculante nº 43 vedem o provimento de cargos públicos sem prévia aprovação em concurso, tais paradigmas não dispensam a análise das situações concretas.

Conforme se extrai da ficha funcional do Conselheiro-Substituto José Alexandre da Cunha Pessoa, o referido servidor foi admitido no serviço público estadual em 04.4.1983 e manteve vínculo com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará desde então (eDoc. 33). 

Quanto ao Conselheiro-Substituto Sérgio Franco Dantas, conforme se extrai do ato de nomeação - Decreto nº 4.204/1986 (eDoc. 32) - e da ficha funcional (eDoc. 33 - fl. 2), o referido servidor foi nomeado em 20.01.1986.

A efetividade da decisão proferida por esta Corte na Representação nº 1.359-6/PA não se exaure na retirada do fundamento normativo declarado inconstitucional. Exige a adoção de providências que assegurem sua plena incidência no plano concreto, entre as quais o regular provimento do cargo por concurso público. A omissão dessas medidas compromete a autoridade do precedente e sua força normativa. Embora tal consequência não esteja expressamente consignada no dispositivo da decisão, trata-se de desdobramento lógico e necessário de sua eficácia vinculante, pois a declaração de inconstitucionalidade do provimento sem concurso não pode subsistir desacompanhada de medidas aptas a restaurar a ordem constitucional.

Como argumenta a Procuradoria-Geral da República, “Não há falar em boa-fé, estabilidade das relações jurídicas ou segurança jurídica na manutenção das investiduras em questão, pois desde o julgamento da Representação nº 1.359-6-PA – portanto desde 1987 – não há dúvidas quanto à inconstitucionalidade das nomeações”. Ademais, “sequer é possível aplicar a tais servidores a estabilidade conferida pelo artigo 19 do ADCT, pois o ato de suas investiduras já havia sido declarado ilegal quando promulgada a Constituição Federal de 1988” (eDoc. 55).

Isto posto, infelizmente, verifica-se grave anomalia: uma decisão do Supremo Tribunal, datada de 1987, até hoje, não foi adequadamente cumprida, o que exige imediata reparação, no caso com a investidura do ora reclamante. Quanto aos beneficiários dos atos violadores da Constituição, reconheço que quatro décadas se passaram de modo que os seus afastamentos devem se dar com eficácia “ex nunc”, no caso sob a forma de aposentadoria. Assim, preserva-se o tempo de serviço decorrido e evita-se efeito patrimonial retroativo. 

Ante o exposto, julgo o pedido PROCEDENTE para:

I – Determinar a imediata cessação dos vínculos funcionais dos Conselheiros Substitutos, José Alexandre da Cunha Pessoa e Sérgio Franco Dantas, conforme decisão do STF datada de 1987. Atribuo efeitos “ex nunc”, devendo o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará adotar as providências administrativas necessárias para suas aposentadorias, preservando-se o tempo de serviço prestado e afastados efeitos patrimoniais retroativos.

II – Determinar que os provimentos das vagas decorrentes das cessações do vínculo funcional dos Conselheiros Substitutos, José Alexandre da Cunha Pessoa e Sérgio Franco Dantas, conforme decisão ocorram por meio do concurso público nº 002/2022/TCMPA, observada a ordem classificatória dos aprovados para o cargo de Conselheiro Substituto, devendo a investidura ser promovida imediatamente, de acordo com o número de vagas.

III – Confirmar, no mérito, a medida cautelar anteriormente deferida, mantendo a suspensão do fluxo do prazo de validade do Concurso Público nº 002/2022/TCMPA até a efetiva investidura dos candidatos aprovados nas vagas abertas por força do cumprimento da presente decisão. Com as investiduras voltará a correr o prazo de validade do citado certame.

IV - Condenar os réus, José Alexandre da Cunha Pessoa, Sérgio Franco Dantas e Estado do Pará, ao pagamento de R$10.000,00, a título de honorários advocatícios ao reclamante.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente